Tribunal: STJ
Processo: 0028214-64.2015.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1863609 - SC (2020/0045323-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J I DE S
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS
CONTRA CRIANÇA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO REFORMADO.
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N.
593 E TEMA N. 1.121 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem
delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado. Não
há, portanto, que se falar na necessidade de reexame do arcabouço
fático-probatório acostado aos autos. Aplicar-se-ia a Súmula n. 7 desta

Corte caso houvesse controvérsia em torno dos fatos ou se imperiosa
fosse a revisão probatória, para a confirmação do relatado pela Corte de
origem. Trata-se, pois, de conferir outro enfoque, ou seja, outro valor à
narrativa dos fatos (devidamente comprovada pelo Tribunal de origem),
e não da efetiva necessidade de reexaminar as provas colacionadas, para
entender estar, sim, configurada a vontade de agir do art. 217-A do
Código Penal.
2. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha
relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a
Documento eletrônico VDA51064295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bc68b150-1e10-47eb-84f4-d0944a51c8ca

jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência
em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com
pessoa menor de 14 anos.
3. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "[o] crime de estupro de
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121,
firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, 3a S., DJe 1o/7/2022).
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bc68b150-1e10-47eb-84f4-d0944a51c8ca

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1863609 - SC (2020/0045323-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J I DE S
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS
CONTRA CRIANÇA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO REFORMADO.
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N.
593 E TEMA N. 1.121 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem
delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado. Não
há, portanto, que se falar na necessidade de reexame do arcabouço
fático-probatório acostado aos autos. Aplicar-se-ia a Súmula n. 7 desta

Corte caso houvesse controvérsia em torno dos fatos ou se imperiosa
fosse a revisão probatória, para a confirmação do relatado pela Corte de
origem. Trata-se, pois, de conferir outro enfoque, ou seja, outro valor à
narrativa dos fatos (devidamente comprovada pelo Tribunal de origem),
e não da efetiva necessidade de reexaminar as provas colacionadas, para
entender estar, sim, configurada a vontade de agir do art. 217-A do
Código Penal.
2. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha
relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência
em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com
pessoa menor de 14 anos.
3. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "[o] crime de estupro de
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121,
firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, 3a S., DJe 1o/7/2022).
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
J. I. DE S. agrava de decisão em que dei provimento ao recurso especial,
a fim de reconhecer a violação do art. 217-A do CP e condenar o réu como incurso
nas respectivas penas.
Neste regimental, a defesa alega, primeiramente, incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, de modo que não deveria ter sido conhecido o recurso
ministerial. Ademais, sustenta que "[a] questão que se coloca, respeitosamente, em
debate é se a Tese firmada quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n. 1.958.862/MG pode retroagir par alcançar situação ocorrida quase 10 anos
antes, salientando-se o fato da demora de quase 5 anos para julgamento da
irresignação ministerial por esse E. Tribunal e Decisões favoráveis ao Recorrente
em 1o e 2o Grau de Jurisdição ordinária" (fl. 491).
Aduz não ter havido a análise do princípio da proporcionalidade e da
individualização da pena, uma vez que o acórdão recorrido "destacou que a
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

conduta praticada foi de menor gravidade, comparada a atos mais invasivos,
justificando a desclassificação para importunação sexual" (fl. 495).
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao

órgão colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
A exordial acusatória assim narra os fatos praticados pelos recorridos:
Em 20 de maio de 2013, por volta das 18 horas, na rua Irmã Bonavita, n°
1520, Bairro Coloninha, em Florianópolis - SC, o denunciado [J. I. DE S.] praticou
ato libidinoso com a vítima [E. C. B.], nascida em
, com 11 anos na
13/04/2002
.
época dos fatos
Na ocasião, o denunciado [J. I. DE S.], aproveitou-se da
vulnerabilidade da menor [E. C. B.], que estava em sua casa,
aproveitou-se do momento em que a infante dirigiu-se a ele a fim
de entregar-lhe uma chave. Ato contínuo, inesperadamente, o
denunciado pegou [E.] no colo e passou a acariciar seu corpo para
saciar sua lascívia, na região genital e no peito, interrompendo tal
conduta somente com a chegada de uma criança no local, seu neto.
Assim agindo, o denunciado [J. I. DE S.] praticou a conduta
delituosa prevista no artigo 217-A,
, do Código Penal, razão
caput
pela qual o Ministério Público requer que seja a presente denúncia
recebida, com a citação do réu para que responda à acusação e
compareça à audiência de instrução e julgamento, inquirindo-se as
testemunhas a seguir arroladas, com o posterior interrogatório do
réu, sob pena de revelia, para que o presente feito seja
devidamente processado, até o seu final julgamento, com a
condenação do acusado nas penas da lei (fls. 29-30, grifei).

Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

Em primeira instância, o Juízo de primeiro grau condenou o acusado,
como incurso na contravenção do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e, para
tanto, ponderou o seguinte:
Diante da prova colacionada, portanto, e com fundamento na
força probante dos coerentes e harmônicos depoimentos da
vítima, é seguro afirmar que, efetivamente, o acusado passou a
mão rapidamente pelo corpo da menor.
[...]
Contudo, entendo que a conduta não se subsume ao tipo penal
denunciado, porquanto ausente provas da ocorrência do elemento
subjetivo, consistente na satisfação da própria lascívia, o que se
extrai das circunstâncias concretas do ocorrido, tais como: havia
mais gente por perto; não estavam em local fechado, mas
acessível.
Desta maneira, inexistentes outros elementos a demonstrar o
inequívoco objetivo do agente em satisfazer sua libido e apesar de
inadequada e repugnante a conduta do réu, não vejo como
subsumi-la ao tipo penal do estupro de vulnerável.
Apesar disso, o contexto apresentado é certo em apontar a
ocorrência da contravenção penal descrita no art. 65 da Lei de
Contravenções Penais:
[...]
A propósito, inviável a desclassificação do tipo penal descrito
para aquele do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, porquanto
este tipo penal exige a ocorrência da molestação em local público
ou acessível ao público, o que não houve na hipótese, porquanto o
agente se encontrava dentro de sua casa no momento dos fatos
(fls. 256-258, grifei).

O Tribunal de origem, reformou a sentença para condenar o réu como
incurso nas penas do art. 215-A do CP e decretou, no entanto, a prescrição,
mediante as seguintes ponderações:
Não se encontrava o acusado, assim, em local público, com acesso
liberado a terceiros. Além disso, sua esposa, por encontrar-se
trabalhando
no
mercado,
dificilmente
abandonaria
o
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

estabelecimento de forma repentina e iria ao encontro do acusado,
de forma a surpreendê-lo - tanto que, para não sair de lá, solicitou
à vítima que entregasse a este um molho de chaves.
Contudo,
, diante da pequena extensão dos atos praticados
in casu
pelo acusado (carícias na vagina e seios da vítima, por sobre a
roupa, e na barriga, por baixo da blusa) - que ferem o bem jurídico
tutelado pela norma penal, mas em menor grau quando
comparados com atos mais íntimos (como o coito anal e vaginal,
por exemplo) -, entendo que deve ser afastada a aplicação do art.
217-A, caput, do Código Penal, apontado na denúncia, em atenção
ao princípio da proporcionalidade.
[...]
Com a introdução desse novo delito ao ordenamento jurídico, a
jurisprudência pátria passou, pouco a pouco, a dele se valer em
hipóteses como a presente, em que ocorreu a prática de atos
libidinosos de natureza não invasiva, afastando a aplicação do art.
217-A (que possui penas abstratas sensivelmente mais gravosas),
como forma de graduar a aplicação da reprimenda conforme a
intensidade da lesão ao bem jurídico no caso concreto.
[...]
Sabe-se, porém, que a questão ainda não é unânime no Superior
Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, nos quais tem
prevalecido o entendimento acerca da impossibilidade de
desclassificação do delito do art. 217- A para a novel figura do
art. 215-A, considerando-se, sobretudo, a presença de elementos
especializantes naquele - por ser a vítima menor de 14 (quatorze)
anos, sendo a conduta praticada com violência presumida.
Entende-se, então, que, como o delito do art. 215-A é praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa, seria inviável a
desclassificação do crime do art. 217-A para referida figura, já
que, nesse, ainda que de forma presumida, há o elemento
violência.
No entanto, vozes dissonantes ecoam em ambos os Tribunais
Superiores, de forma a evidenciar que a discussão sobre o tema
não fora, ainda, finalizada. Nesse sentido, merece transcrição o
posicionamento consignado pelo Exmo. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp n. 1.815.128
/RS, realizado pela Quinta Turma em
, cujo acórdão
25/06/2019
foi assim ementado:
[...]
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

Logo, sendo incontestável que a vítima foi submetida, em uma
ocasião, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal, que esses visavam à satisfação da lascívia do réu e que
foram de natureza não invasiva, mostra-se inviável o pleito
absolutório, merecendo parcial acolhimento o recurso da
acusação, para que o acusado J. I. de S. seja condenado pela
prática do delito descrito no art. 215-A, caput, do Código Penal
(fls. 376-383, destaquei).
II. Não aplicação da Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de absolvição
Consoante explicitado anteriormente, pela simples leitura dos trechos
transcritos, percebe-se claramente que o Tribunal local não nega a ocorrência dos
fatos praticados pelo réu. O cerne do breve e superficial raciocínio externado pela
Corte local é a desclassificação da conduta na mera afirmação de que as condutas "
foram de natureza não invasiva".
Atento à constante aplicação do Enunciado Sumular n.7 do STJ nas
hipóteses em que o recurso especial ataca acórdão que afirma não haver, ou haver,
dolo na conduta do agente para determinado fim ilícito, entendo que, no caso do
delito em comento, todavia, outro não foi o dolo do agente, ao praticar atos como
os descritos nestes autos, senão o de praticar os atos descritos, bem como
Vale dizer, em determinados
devidamente demonstrada a idade de ofendida.
crimes, a conduta do agente pode ensejar dúvida quanto ao fim pretendido, assim
como pode haver dúvida quanto a prática em si dos autos, até mesmo da autoria do
, e, para a aferição desses elementos (finalidade, autoria e materialidade),
delito
imperioso se faz o exame do arcabouço probatório colacionado aos autos.
Entretanto, julgo irrazoável, neste caso, afirmar – após o reconhecimento de todos
os elementos do tipo descritos no art. 217-A Código Penal – que a vulnerabilidade
da vítima deve ser afastada pelos argumentos expostos.
Com efeito, pela leitura do pensamento externado pelo Tribunal
no
a quo
voto condutor do acórdão objurgado, considero ter havido, na verdade, uso de
mera retórica, para que não fosse aplicada pena. Isso significa dizer que a Corte de
origem, não obstante haja delineado e reconhecido a ocorrência de todos os
elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, apenas afirmou que as
provas sugeriam a ausência de satisfação do desejo sexual, a fim de livrar o
. Esse pensamento, a meu ver, revela nítida violação do art.
acusado da imputação
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

217-A do Código Penal, porque em nenhum trecho do acórdão se justificou, com
apoio nas provas dos autos, que a intenção do agente não fora a de praticar os atos
libidinosos narrados nem que a vítima era maior de 14 anos; apenas se fez tal
assertiva, o que, como dito, revela o uso de simples retórica para afastar a
conclusão jurídica decorrente, logicamente, da realidade fática descrita nos autos.
E mais, nos termos da exordial acusatória, o neto do agressor presenciou
A denúncia foi clara. A
está estampada e não se pode
os fatos.
clandestinidade
admitir o eventual pensamento de que o réu teria praticado os atos sem o pudor de
eventual repreensão, ao ponto de permitir a contemplação terceira pessoa. Repito,
ele não presenciou o ato, ele flagrou o ato. E essa circunstância serviu, inclusive,
de freio aos abusos cometidos pelo acusado.
Ainda que assim não fosse, cumpre lembrar que a finalidade de
satisfação da lascívia não implica, necessariamente, a clandestinidade. Vale dizer,
o crime contra a dignidade sexual praticado fora da clandestinidade, em público,
ou para a contemplação de determinadas pessoas, não lhe retira esse caráter. Em
regra, os delitos sexuais são cometidos de forma velada, furtiva, o que nada se
relaciona com o dito elemento subjetivo da satisfação da lascívia.
A própria conclusão esposada no acórdão atacado, anteriormente
destacada, deixa claro e bem delimitado todo o contexto fático em que o delito foi
perpetrado Não há, portanto, que se falar na necessidade de reexame do arcabouço
Aplicar-se-ia a Súmula n. 7 desta Corte caso
fático-probatório acostado aos autos.
houvesse controvérsia em torno dos fatos ou se imperiosa fosse a revisão
probatória, para a confirmação do relatado pela Corte de origem. Trata-se, pois, de
conferir outro enfoque, ou seja, outro valor à narrativa dos fatos (devidamente
comprovada pelo Tribunal de origem), e não da efetiva necessidade de reexaminar
as provas colacionadas, para entender estar, sim, configurada a vontade de agir do
art. 217-A Código Penal.

III. Art. 217-A do Código Penal – presunção absoluta de violência
Por força do julgamento do
, de minha
REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI
relatoria, a
desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então
Terceira Seção
já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. O
acórdão ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA
MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA
LEI
12.015/09.
CONSENTIMENTO
DA
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
ADEQUAÇÃO
SOCIAL.
REJEIÇÃO.
PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a
normativa anterior à Lei no 12.015/09, era absoluta a presunção de
violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na
antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não
fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse
voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min.
Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3a
Seção, DJe
).
14/4/2010
2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o
recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendida,
quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo
certo, ainda, que mantinham um namoro, com troca de beijos e
abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos.
3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para
absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento
tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos
por crimes dessa natureza, nos quais o julgamento recai
inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir
daí, julgar-se o réu.
4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de discernimento", como
segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que "nunca
manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade".
Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo "discernimento da
vítima acerca dos fatos e o seu consentimento", não se atribuindo
qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento
do réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que
iniciou o namoro – "beijos e abraços" – com a ofendida quando
esta ainda era uma criança de 8 anos.
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

5. O exame da história das ideias penais – e, em particular, das
opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas
normatizações do Direito Penal brasileiro – demonstra que não
mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças
e adolescentes por adultos que se valem da imaturidade da pessoa
ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos
sexuais.
6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à
proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes,
evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal
de redobrada preocupação com o saudável crescimento, físico,
mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa
população, preocupação que passou a ser, por comando do
constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o Estado, a
sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal.
7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o
acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se
contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos
segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente
fragilizados. No caso de crianças e adolescentes com idade
inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda
imaturas – em menor ou maior grau – legitima a proteção penal
contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que
sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis
sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a
impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas
decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança
de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar.
8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a
aclamada aceitação social da conduta imputada ao réu por
moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos
familiares da ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do
poder
punitivo
estatal
às
regionalidades
e
diferenças
socioculturais existentes em um país com dimensões continentais
e de tornar írrita a proteção legal e constitucional outorgada a
específicos segmentos da população.
9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida
nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em
tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que
o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal,
assentando-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-
C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código
Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior
ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a
vítima não afastam a ocorrência do crime (DJe
).
10/9/2015

Na oportunidade, ficou registrado que, "ainda na vigência da alínea "a"
do art. 224 do Código Penal (antes da entrada em vigor da
), a
Lei n. 12.015/09
interpretação que vinha se firmando sobre tal dispositivo já era no sentido de que
respondia por estupro ou por atentado violento ao pudor o agente que, mesmo sem
, mantinha relações sexuais
violência real, e ainda que mediante anuência da vítima
(ou qualquer ato libidinoso) com menor de 14 anos".
Na espécie, a ofendida, à época com 11 anos de idade, foi submetida à
prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
O voto condutor do mencionado recurso especial repetitivo, o qual foi
acompanhado à unanimidade, realizou aprofundado estudo sobre o tema e concluiu
que praticamente todos os países do mundo repudiam o sexo entre um adulto e um
– e tipificam como crime a conduta
adolescente – e, mais ainda, com uma criança
de praticar atos libidinosos com pessoa ainda incapaz de ter o seu consentimento
reconhecido como válido, em face de seu imaturo desenvolvimento psíquico e
emocional.
A tese assentada naquela oportunidade é clara:
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto
no art. 217-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha
caput
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa
menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do
crime.

A matéria foi, inclusive, sumulada no teor do
,
Enunciado n. 593 do STJ
:
verbis
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente.

Mais ainda, igual prescrição veio a ser positivada na
,
Lei n. 13.718/2018
que inseriu o § 5o no art. 217-A do Código Penal:

§ 5o. As penas previstas no caput e nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo
aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do
fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.”

Logo, não vejo dúvidas acerca da necessidade de reforma do acórdão
aqui atacado, com o fim de que seja determinada a condenação do réu.
Ressalto, por fim, que, em se tratando de vítima menor de 14 anos, como
no caso dos autos, a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no
que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado (art.
227,
, c/c o § 4o, da Constituição da República) e de instrumentos
caput
internacionais.
Com efeito, preceitua o art. 34, "b", da Convenção Internacional sobre os
Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em
, e
20/11/1989
internalizada no ordenamento jurídico nacional, mediante o Decreto Legislativo n.
28/1990,
:
in verbis
Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra
todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os
Estados-parte tomarão, em especial, todas as medidas de caráter
nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para
impedir: [...] b) a exploração da criança na prostituição ou outras
práticas sexuais ilegais; [...]

No mesmo sentido, o julgamento proferido pela Terceira Seção desta
Corte Superior:
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
VIOLÊNCIA
PRESUMIDA.
CONSUMAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO.
DESNECESSIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO
DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Incontroversos os fatos no julgamento da causa pelas instâncias
ordinárias, e desnecessária a análise das provas que arrimaram o
acórdão embargado, é de conhecer-se da impugnação, de sorte a
obviar a divergência entre as turmas deste Tribunal acerca da
configuração do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do
CP em sua redação anterior a Lei n. 12.015/2009).
2. É firme a orientação desta Corte de que a consumação do crime
de atentado violento ao pudor ocorre com a prática dolosa de
quaisquer espécies de atos libidinosos, inclusive toques e carícias
na região genital da vítima com a finalidade de satisfação da
lascívia.
3. Embargos de divergência providos para considerar consumado
o crime de atentado violento ao pudor nos termos do acórdão
paradigma, com a imposição ao réu de pena de 6 anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (EREsp n.
, Rel. Ministro
, 3a S., DJe
1.513.909/PR
Rogerio Schietti
2/10/2018
, destaquei)

conforme já definido por esta Corte Superior; por isso,
Nesse contexto,

,
não há que se falar em desclassificação a imputação para importunação sexual
tampouco em dissídio jurisprudencial, na atualidade, sobre o tema.
Ilustrativamente:
[...]
1. A controvérsia atinente ao inadequado reconhecimento da
tentativa do crime de estupro de vulnerável prescinde do reexame
de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos
explicitados no acórdão recorrido.
2. Nega-se vigência ao art. 217-A, c/c art. 14, II, ambos do CP,
quando, diante de atos lascivos, diversos da conjunção carnal e
atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança de 7 anos de
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

idade), se reconhece a tentativa do delito, ao fundamento de que a
consumação do crime em comento se dá tão somente com a
efetiva prática do sexo oral ou anal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reconhecer
a forma consumada do crime de estupro de vulnerável praticado
pelo recorrido, readequando a pena para 8 anos de reclusão,
mantido o regime semiaberto.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.583.349/RJ
Rogerio Schietti
, grifei)
2/5/2016

[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se
consolidando no sentido de que o delito de atentado violento ao
pudor, hoje reunido pelo legislador no tipo penal de estupro,
engloba atos libidinosos de diferentes níveis, inclusive os toques,
os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, sendo, portanto,
incabível a desclassificação para a contravenção penal de molestar
alguém ou pertubar-lhe a tranquilidade a conduta de passar a mão
e colocar o dedo no ânus da menor e obrigá-la a pegar no pênis de
outro menor impúbere.
7. Impossibilidade, no caso em análise, do reconhecimento da
modalidade tentada, porquanto é pacífica a compreensão de que o
delito de atentado violento ao pudor se consuma com a prática de
qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da
vítima, prescindindo da conjunção carnal para a consumação do
Precedentes.
crime.
8. Constata-se inovação o reconhecimento, neste writ, da alegação
de primariedade do paciente, pois a Corte de origem não se
manifestou sobre o aludido constrangimento ilegal. Assim, fica
inviabilizado o exame da matéria diretamente pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
9. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
HC n. 471.852/SC
Ministro Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
, destaquei).
Fonseca
15/3/2019

[...]
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

1. Apreciar a demanda posta no apelo especial não importa em
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, mas, tão
somente, qualificação jurídica do quadro fático já delineado pela
Corte
, consignando que os fatos descritos no acórdão
a quo
configuravam o crime de estupro.
2. Em sendo os atos libidinosos diversos da conjunção carnal
praticados mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu
na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta apurada
pelas instâncias ordinárias, é de ser reconhecida não a figura
tentada, mas, sim, a consumação do delito de estupro previsto no
art. 213 do Código Penal, sendo incabível, ainda, a
desclassificação da conduta para a da contravenção prevista no
art. 61 do Decreto n.o 3.688/1941.
3. Insubsistente o pedido subsidiário para a aplicação do art. 215-
A do Código Penal - importunação sexual -, trazido a lume com a
edição da Lei n.o 13.718/2018, porquanto a conduta que se
subsume à moldura estabelecida no citado dispositivo legal
pressupõe que o ato libidinoso contra Vítima maior de 14
(quatorze) anos de idade tenha sido praticado, necessariamente,
sem violência ou grave ameaça, o que, conforme os trechos do
aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos
autos.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a
AgRg no REsp n. 1.812.706/MG
Laurita Vaz
T., DJe
, grifei)
28/10/2019

Percebe-se, assim, que o réu foi beneficiado com o entendimento
alcançado pelas instâncias de origem, de desclassificar para o delito do art. 215-A,
do Código Penal, pois a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, no julgamento do
, submetido ao
Recurso Especial n. 1.958.862/MG
rito dos recursos repetitivos (publicado no DJe de 1o/7/2022), fixou a seguinte tese:
“presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática
de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

Ademais, conforme já decidido no âmbito desta Corte Superior, é
possível a aplicação do disposto no art. 215-A do CP para conduta praticada antes
da sua entrada em vigor, se reconhecida a adequação entre o tipo e o fato, como
feito (erroneamente) pelo juízo sentenciante
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N.o 3.688
/1941. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO
CARNAL. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO.
FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA
DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA: LEI N.o 13.718, DE 24 DE
SETEMBRO
DE
2018.
PENA
MAIS
BRANDA.
RETROATIVIDADE. READEQUAÇÃO DO TIPO: CRIME DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça"[a]
controvérsia atinente à inadequada desclassificação para a
contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688
/1941 prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a
revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão
recorrido. (REsp 1.605.222/MS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
28/6/2016
)"(AgRg no REsp 1.735.061/MG, Rel. Ministro
1/8/2016
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
,
24/05/2018
DJe
.)
01/06/2018
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que "[...] o réu, de
fato, abordou a vítima, interceptou sua passagem, e passou a mão
em seu seio e cintura". Contudo, considerou que tal conduta não
configuraria o delito de estupro. No entanto, "[n]os termos da
orientação desta Corte, o delito de estupro, na redação dada pela
Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas
formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos
lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o
agressor e a vítima (AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

, DJe
)" (AgRg no AREsp 1.142.954/SP,
19/11/2013
16/12/2013
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/09/2018
04/10/2018
3. Não obstante a correção da decisão agravada, nesse ínterim,
sobreveio a publicação da Lei n.o 13.718, de 24 de setembro 2018,
no DJU de
, que, entre outras inovações, tipificou o
25/09/2018
crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda
do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem
violência ou grave ameaça.
4. Agravo regimental desprovido, mas com a concessão de habeas
corpus, de ofício, a fim de readequar a classificação do tipo penal,
considerando a superveniência de lei penal mais benéfica ao réu
(Lei n.o 13.718, de 24 de setembro 2018 - crime de importunação
sexual - art. 215-A do Código Penal), e, por conseguinte, ajustar
sua pena, tornada definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, cabendo ao juízo das
execuções penais realizar a detração (AgRg no REsp n. 1.730.341
, relatora Ministra
, Sexta Turma, julgado em
/PR
Laurita Vaz
, DJe de
.)
23/10/2018
13/11/2018

No caso dos autos, todavia, o réu foi indevidamente beneficiado, haja
vista o entendimento consolidado desta Corte Superior no tocante à
desclassificação do delito de estupro de vulnerável (a vítima contava 11 anos de
) para o de importunação sexual, não havendo que se falar em absolvição.
idade

IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50775866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 7ddc82ec-0579-4035-b2f7-3f5d0378ab32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.863.609 / SC
Número Registro: 2020/0045323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00282146420158240023
0028214642015824002350000
282146420158240023
28214642015824002350000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: J I DE S
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J I DE S
ADVOGADO : RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6bfd3ee8-ea44-4509-bcd4-52f2181bf0d7

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 6bfd3ee8-ea44-4509-bcd4-52f2181bf0d7